Tribunal: TJPA
Processo: 0809262-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809262-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO BASTISTA TEIXEIRA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE FORAGIDO (QUASE OITO ANOS) DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ SER PRESO ESTE ANO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da denúncia
que, no dia 15/11/2014, por volta d
as 03h00, o paciente e mais dois acusados teriam ceifado a vida da vítima Ronivan Cardoso de Araújo, vulgo “Ratão”, por motivo torpe e com uso de arma branca, causando-lhes múltiplas perfurações na região dorsal, tórax e ferimentos incisivos na região do pescoço, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. 121, §2º, I, do CP.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão decretou a prisão preventiva do paciente (
fls. 124-126 ID nº 10106290)
nem na de indeferimento de sua revogação (fls.
78-79 ID nº 10106294),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a
garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, considerando-se a gravidade em concreto do crime perpetrado, além de o paciente encontrar-se foragido desde o evento criminoso, mesmo estando na companhia da vítima antes desta morrer na pequena cidade interiorana de Conceição do Araguaia/PA, até ser preso em 28/04/2022 e recluso na unidade prisional regional de Rubiataba/GO.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOÃO BASTISTA TEIXEIRA CHAVES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia nos autos do processo judicial eletrônico nº 0000083-76.2015.8.14.0017 (pedido de prisão preventiva nº 0006545-83.2014.8.14.0017).

O impetrante afirma que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com uso de arma branca, contra a vítima Ronivan Cardoso de Araújo. Em virtude de ser revel na primeira fase, fora decretada sua prisão preventiva, sendo preso em 28/04/2022 e recluso na unidade prisional regional de Rubiataba/GO da comarca de Itapaci/GO. Formulado pedido de revogação da medida extrema, o pleito restou indeferido.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, com bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita além de ser idoso.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, o juiz convocado Altemar da Silva Paes determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (fls. 165-166 ID nº 10107682).

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 168-170 ID nº 10133319).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(176-178 ID nº 10244005).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 181-183 ID nº 10282433).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia
que, no dia 15/11/2014, por volta das 03h00, o paciente e mais dois acusados teriam ceifado a vida da vítima Ronivan Cardoso de Araújo, vulgo “Ratão”, por motivo torpe e com uso de arma branca, causando-lhes múltiplas perfurações na região dorsal, tórax e ferimentos incisivos na região do pescoço, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. 121, §2º, I, do CP.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão decretou a prisão preventiva do paciente
(
fls. 124-126 ID nº 10106290)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls.
78-79 ID nº 10106294),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal,
considerando-se a
gravidade em concreto
do crime perpetrado, além de o paciente encontrar-se
foragido
desde o evento criminoso, mesmo estando na companhia da vítima antes desta morrer na pequena cidade interiorana de Conceição do Araguaia/PA, até ser preso
em 28/04/2022 e recluso na unidade prisional regional de Rubiataba/GO.

Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. A condição de foragido até ser preso demonstra a evidente intenção do paciente de não se submeter à aplicação da lei penal.

No ponto, averbo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, processo eletrônico dje-177 divulg 14-07-2020 public 15-07-2020) e
a
“condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”
(RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Destaco a decisão de indeferimento de revogação da prisão preventiva (fls.
78-79 ID nº 10106294):

“Passo a analisar o pedido.

Inicialmente em que pese os esforços empreendidos pela defesa no sentido de alegar que não estariam presentes os pressupostos e requisitos ensejadores da custodia cautelar, é necessário ressaltar em uma análise preliminar, em sede de cognição não exauriente, verifico que foi demonstrado a presença dos elementos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, o mesmo foi reconhecido pelas testemunhas, bem como as medidas cautelares deferidas trouxeram elementos de provas suficientes a ensejar que supostamente o requerente teria participado do crime.

Além disso, presente o pressuposto para a decretação da segregação cautelar, previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, qual seja, a pena cominada aos crimes imputados ao representado ultrapassa a 4 (quatro) anos.

Verifico ainda que subsiste o motivo que enseja a adoção da medida extrema, qual seja, a decretação da prisão cautelar para
garantir a ordem pública,
no que concerne ao crime supostamente cometido, na medida em o requerente teria ceifado a vida de semelhante seu, o que demonstra que o mesmo procura resolver seus problemas através da violência extrema, bem como que não se importa com o bem jurídico tutelado, tampouco com as convenções sociais representando assim perigo a ordem pública, crimes como este são muito comuns nessa região, o que cobra do órgãos do poder judiciário uma postura mais firme no sentido de garantir a segurança e a paz social.

Outrossim se faz necessária a manutenção da custodia preventiva para
garantir aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual
, uma vez que o acusado tendo conhecimento da imputação que pesava contra si, se evadiu do distrito da culpa, motivo pelo qual até o presente momento não foi citado, bem como não apresentou defesa, atrapalhando o escorreito andamento do processo.

Não obstante, em que pese as alegações da defesa no sentido de informar os predicados do requerente como motivo que autorize a revogação da prisão, vale a pena ressaltar, nos termos do entendimento do STF, os predicados do acusado por si só não são suficientes para elidir a prisão processual uma vez que se mostra necessário uma postura mais firme do judiciário para repelir tais crimes.

Dessa forma, considerando que se encontram presentes os pressupostos e os requisitos para a aplicação da segregação cautelar,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE
JOÃO BATISTA TEIXEIRA CHAVES.

Considerando que não há mais nada a prover nos autos, bem como ante a necessidade de baixa no sistema PJE, cadastro a presente como SENTENÇA, tão somente para fins de extinção do presente.

Após cumprimento, ao arquivo com as baixas de praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Conceição do Araguaia-PA, 9 de junho de 2022.

CESAR LEANDRO PINTO MACHADO

Juiz de Direito 2 ª Vara Cível e Criminal”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.

3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.

4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes
. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Presente a hediondez do delito, não incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 209107 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015

DIVULG 27-01-2022

PUBLIC 28-01-2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE LOCALIZADO E PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO APÓS 19 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, que, em tese, fora cometido um crime de homicídio, ficando o recorrente foragido do distrito da culpa por 19 anos, em localidade distante quase 3.000 km do local do suposto crime, motivação considerada idônea para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Insta registrar, ainda, que não procede a alegação de falta de contemporaneidade, pois o paciente só foi localizado e preso 19 anos após o crime em outro estado da Federação, em Rondônia, justificando o lapso temporal transcorrido entre o decreto preventivo e o cumprimento do mandado de prisão.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 158.619/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/08/2022